Tribunal: STF
Processo: ARE 1456074
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. LEI N. 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA ALÍNEA "A" DO INCISO VI. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 83, V, DO CP, NÃO REVOGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a incidência do percentual de 50%, para fins de progressão de pena, nos moldes estabelecidos pelo art. 112, VI, "a", da LEP (com a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019), bem como a concessão do livramento condicional, sem que se trate da indevida combinação de leis, considerando que: "[a] vedação do livramento condicional na parte final do dispositivo legal se refere apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no art. 83, inc. V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico, sendo aplicável mesmo a condenado por crime hediondo com resultado morte, desde que não seja reincidente específico em crime da mesma natureza." (AgRg no HC 722.696/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 3/5/2022). Precedentes da Quinta e da Sexta Turma. 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (edoc. 79)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 89)



    Sustenta o recorrente violação aos artigos. 2º e 5º, II e XL, da CF (edoc. 95).



    Os autos foram remetidos ao STF e, em 18/9/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o cumprimento das disposições da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (edoc. 133).



    Em um novo despacho (edoc. 325), o STJ remeteu novamente os autos a esta Suprema Corte, consignando que “O exame dos autos indica, salvo melhor juízo, que a controvérsia em exame afigura-se distinta da enfrentada na edição da tese de repercussão geral do Tema n. 1.169 do STF.”



    Isso porque 



    “No recurso extraordinário em apreço, contudo, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina busca demonstrar que, no caso concreto, teria havido a indevida combinação de leis em benefício do recorrido, ensejando a criação de uma terceira norma inexistente no ordenamento jurídico, a fim de permitir a aplicação retroativa e fracionada do art. 112 da Lei de Execução Penal, em afronta aos arts. 2º e 5º, II e XL, da Constituição Federal.



    Depreende-se, portanto, que a pretensão recursal não está contida no debate que deu origem à fixação da tese firmada no Tema n. 1.169 do STF.” (edoc. 325).



    Examinados os autos, decido.



    De início, anoto que a controvérsia veiculada no recurso extraordinário não encontra enquadramento no Tema nº 1169 da Repercussão Geral, tal como acentuado pelo STJ.



    Prosseguindo, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (Código Penal e Lei de Execução Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente